Tribunal: TJDFT
Processo: 0713249-68.2024.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-05-02
Data de publicação: 2024-05-21

Ementa:
PROCESSO CIVIL. DIREITO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. CONFISSÃO DE DÍVIDA. PRAZO PRESCRICIONAL NÃO CONFIGURADO. PRESCRIÇÃO QUINQUENAL. SUSPENSÃO DO LAPSO PRESCRICIONAL PELA LEI 14.010/2020 POR 140 DIAS. PRESCRIÇÃO TRIENAL NÃO CONFIGURADA. CONTINUIDADE DA PESQUISA DE ATIVOS NOS SISTEMAS JUDICIÁRIOS. SISBAJUD. POSSIBILIDADE. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1. A prescrição intercorrente corre nos mesmos moldes da prescrição da pretensão, conforme disposto pelo art. 206-A do CC e Súmula 150 do STF.

2. No caso, aplica-se o prazo prescricional de 5 (cinco) anos, porquanto a pretensão executória funda-se em confissão de dívida, nos termos do disposto no art. 206, §5o, I, do Código Civil.

3. Ainda que assim não fosse, o art. 3o, caput, da Lei no 14.010/2020 determinou a suspensão de todos os prazos prescricionais desde a entrada em vigor da lei, em 10 de junho de 2020, até 30 de outubro de 2020, em decorrência da situação excepcional decorrente da pandemia do coronavírus (Covid-19). No caso, considerando o prazo de suspensão de 140 dias e que a prescrição foi declarada em 25/03/2024, deve a decisão recorrida ser reformada, tendo em vista que o termo ad quem do lapso prescricional restou prorrogado para dia 03.04.2024.

4. A renovação da pesquisa no SISBAJUD, seja mediante a realização de uma única busca ou por meio de emissões sucessivas de ordens de bloqueio, deve submeter-se à égide do princípio da razoabilidade, o qual deverá ser analisado caso a caso.

5. É possível a repetição do pedido de realização de pesquisa pelos sistemas informatizados quando houver comprovação de alteração na situação econômica da parte executada ou, na falta desta, transcorrido tempo suficiente para suscitar dúvidas acerca de eventuais modificações em seu panorama financeiro, como no caso ocorreu. Precedente do col. Superior Tribunal de Justiça.

6. Recurso conhecido e provido.